Tribunal: STF
Processo: RHC 214599
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso em habeas corpus. Execução penal. Homicídio qualificado. Realização de exame criminológico. Progressão de regime. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Alexandre Cardoso de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 720.059/SP (evento 19). 



    No curso da execução penal do Recorrente, o Juízo de primeiro grau determinou a prévia realização de exame criminológico para apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto (evento 9 – fls. 3/4).



    Extraio do ato acórdão recorrido:



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA 439/STJ. SÚMULA VINCULANTE 26/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME ANTERIOR. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COM RECOMENDAÇÃO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - Com as inovações trazidas pela Lei n. 10.792/03, alterando a redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, afastou-se a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime. Nada obstante, este eg. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de Primeiro Grau, ou mesmo o Tribunal de origem, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado, desde que por decisão fundamentada. Esta é a redação da Súmula n. 439/STJ e da Súmula Vinculante n. 26. 



    III - In casu, o eg. Tribunal de origem determinou a realização do exame criminológico (complementar) para a progressão de regime prisional do paciente, fundamentando sua decisão não apenas na gravidade abstrata dos crimes e na longa pena a cumprir, mas também em razão de o ora paciente ter histórico prisional conturbado e laudo anterior inconclusivo (fls. 47-49). Aliás, parte disso já foi objeto de análise nesta Corte no HC n. 671.901/SP (e no RHC n. 152.365/SP).



      IV - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que é possível a determinação de complementação de exame criminológico por médico psiquiatra (ou outro), desde que o d. Magistrado o faça de forma devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do curso da execução criminal. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Recomenda-se celeridade na realização do exame criminológico.”



    No presente writ, o Recorrente alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a prévia realização de exame criminológico. Argumenta falta de profissionais para a realização do exame. Aduz o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo do benefício executório. Requer, em medida liminar, a suspensão da decisão que determinou a realização do exame criminológico e seja determinada a imediata apreciação do pedido de progressão de regime. No mérito, pugna pela concessão do regime prisional semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o objeto do presente habeas corpus já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 213.342/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 24.3.2022. Ato contínuo, manejado agravo regimental e designado julgamento virtual do respectivo recurso entre os dias 15.4.2022 e 26.4.2022. 



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora